Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724964-69.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CESAR PEIXOTO DE MENEZES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 52219185. Cumpre esclarecer que o benefício de gratuidade justiça já foi concedido ao autor pelo Juízo a quo, conforme Decisão de ID 50413236. A despeito de não constar no Acórdão que a verba ficou com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, reputo que tal aplicação é automática, em razão do benefício já deferido. Desembargador Eustáquio de Castro Relator